Tribunal: TJSP
Processo: 2146784-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146784-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante PLANO
DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é agravado ALEIXO CUPPERI MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146784-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27.196
2
Agravo de
Instrumento n°: 2146784-14.2020.8.26.0000
Agravante:
Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
Agravados:
Aleixo Cupperi Mascarenhas
Comarca:
São Vicente 1a Vara Cível
1a Instância:
1003903-07.2020.8.26.0590
Juiz:
Leandro de Paula Martins Constant
Voto no
27.196
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela
provisória de urgência para que o plano de saúde disponibilize
os serviços de cuidadores. Inconformismo. Descabimento.
Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos.
Necessidade de cuidadores atestada pelo médico que
acompanha o paciente. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 79/80 dos autos de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
concedeu a tutela antecipada para determinar que o plano de saúde
disponibilize os serviços de cuidadores.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/12.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 161/162 e respondido (fls. 165/180).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
A tutela de urgência pressupõe a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146784-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27.196
3
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
provisória de urgência.
A discussão travada nos autos, analogicamente, se
amolda no entendimento sumulado deste E. Tribunal:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer.
A
constatação
de
necessidade
do
serviço
de
enfermagem, de cuidador ou de acompanhante cabe ao médico de confiança
do paciente. A prestação desses serviços, por óbvio, não será ad eternum,
mas, sim, dependente do juízo do médico. É dizer, quando este perceber que
não mais se fazem necessários os cuidados, eles poderão cessar.
No caso, a necessidade da presença de acompanhante
ao agravado, na periodicidade e no tempo necessário, foi atestada pelo
médico que acompanha a paciente às fls. 44 dos autos de origem.
Inquestionável o periculum in mora, pois a situação de
não contar com a cobertura contratada importa em risco para saúde do
agravado. Assim, há fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Por estas razões, a r. decisão recorrida deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146784-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27.196
4
No mais, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos
da decisão, visto que na hipótese de improcedência da demanda será
possível a cobrança dos serviços prestados ao agravado.
Por fim, observo que o autor responde pelo prejuízo
que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença
lhe for desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a decisão
recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não podem
ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator